Tribunal: TCU
Processo: 022.596/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3034/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Paulo Roberto Rocha Krüger e a Luiz Carlos da Silva, ante o recolhimento integral da multas individuais que lhes foram aplicadas pelo subitem 9.4 do Acórdão 2665/2015-TCU-Plenário , alteradas pelo Acórdão 1406/2018-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.596/2013-5 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 003.662/2017-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 022.180/2016-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.363/2016-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.421/2015-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Luiz Carlos da Silva (XXX.801.209-XX); Paulo Roberto Rocha Kruger (XXX.859.949-XX); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX); Álvaro Pereira de Souza (XXX.130.019-XX) 1.3. Interessado: Identidade Preservada (art. 55, Caput, da Lei N. 8.443/1992) (XXX.164.077-XX) 1.4. Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.8. Representação legal: Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF), representando Zaki Akel Sobrinho; Fausto Pereira de Lacerda Filho (5491/OAB-PR) e outros, representando Luiz Carlos da Silva e Paulo Roberto Rocha Kruger. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.